Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702349-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M. B. A. L. REPRESENTANTE: ELETICIA BRAGA AURELIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a interposição de Agravo Interno pela parte Agravante M. B. A. L. (ID 15181736), intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Após, a teor dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a parte M. B. A. L. para, querendo, manifestar-se sobre as alegações preliminares do DISTRITO FEDERAL, em sua petição de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, em ID 14556285. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2020 18:50:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador